Tribunal: TJDFT
Processo: 0701011-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701011-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISA CLAUDIA PESSOA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, CREDPAH EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que constou da decisão de ID no 55592694: “Por meio do presente recurso, a agravante, Lisa Cláudia Pessoa da Silva, postula a reforma da respeitável decisão da MM. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de ação de repactuação de dívida, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. Em suas razões, a agravante argumenta que juntou aos autos a declaração de hipossuficiência, bem como outros documentos que comprovam a impossibilidade de custear as despesas do processo. Argumenta que, mesmo tendo renda líquida de R$ 10.074,61 (dez mil, setenta e quatro reais e sessenta e um centavos), esta sofreu uma grande redução, chegando ao montante líquido de R$ 2.041,11 (dois mil, quarenta e um reais e onze centavos). Acrescenta que o Juiz singular deveria ter levado em conta, no momento de decidir, o valor da sua renda líquida e o fato de que oitenta por cento (80%) dela está sendo retida pelas instituições bancárias com as quais contratou inúmeros empréstimos. Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade judiciária, com imediata antecipação da tutela recursal. No mérito, pede o provimento do recurso”. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, este Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal postulada. Contrarrazões da COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda (ID no 56483940) pugnando pelo não provimento do recurso. Os agravados Caixa de Previdência dos Funcs do Banco do Brasil, Banco do Brasil S.A. e Credpah Empresa Simples de Crédito Ltda. não apresentaram contrarrazões. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se verifica dos autos de referência, no curso do processamento do recurso, foi proferida sentença (ID no 188247717, da origem), que transitou em julgado na data de 26/03/24, conforme certidão de ID no 192062297, restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator